Tribunal: STF
Processo: HC 175215
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIMINAR – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
          Vossa Excelência acolheu, em 29 de maio de 2020, pedido de implemento de liminar, para afastar as custódias dos pacientes, considerado o processo-crime nº 12195-95.2018.4.01.3500, da Quinta Vara Federal de Goiânia/GO, ante o excesso de prazo. 
    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo indeferimento da ordem. 
    Mediante a petição/STF nº 68.105/2020, o Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, afirma ter recebido notícia, oriunda do Procurador Regional da República Danilo Pinheiro Dias, em 25 de agosto último, de que os pacientes formularam, junto à Embaixada do Reino de Espanha, consultas sobre a emissão de documentos de viagem, referindo-se à medida acauteladora deferida. Destaca não verificada, neste processo, autorização para deixarem o País. Alude a documentos, juntados ao processo, dizendo-os comprobatórios da iniciativa. Ressalta o risco de fuga. Requer a imediata revogação da liminar implementada. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o habeas inserido, no dia 25 de agosto de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 4 de setembro próximo. 
    2. Os episódios narrados pela Procuradoria-Geral da República foram verificados após o implemento da medida de urgência neste processo. Revela-se inadequado submeter diretamente ao exame do Supremo, em sede de habeas corpus – ação de mão única, voltada a preservar a liberdade de ir e vir de cidadão –, questões que, sequer analisadas pelo Juízo, não constituíram a fundamentação lançada nos pronunciamentos impugnados nesta impetração. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Comuniquem à Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator